Tribunal: TJMT
Processo: 1011883-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011883-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MTCASEMOD COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME
AGRAVADA: LOCALIZA RENT A CAR S.A.
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MTCASEMOD COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de indeferimento da tutela de urgência consistente na pretensão de exclusão do nome da agravante dos órgãos de restrição ao crédito e a suspensão da cobrança em relação às faturas em aberto, e, por conseguinte suspensão da cobrança de juros, multas e correção monetária sobre o valor da dívida principal, até o julgamento final da lide.
A agravante relata que possuía 07 (sete) contratos de aluguéis de veículos com a agravada, sendo cada um destes contendo cláusula de renovação automática e reajuste dos valores conforme a variação do IGP-M ou do IPCA a cada 12 (doze) meses, conforme disposto especificadamente na cláusula 2.3 do contrato de Condições Especiais para Aluguel Mensal de Carros.
Argumenta que diante de reajustes indevidos que estavam ocorrendo, antes da data base de correção pactuada, e após diversas interpelações extrajudiciais, se viu obrigada a ajuizar Ação Cautelar Antecedente, para a manutenção dos contratos por 30 (trinta) dias, eis que foi notificada pela agravada acerca do rompimento dos contratos e para devolução dos veículos no prazo de 5 (cinco) dias.
Narra que foi proferida decisão liminar determinando a manutenção dos contratos pela agravada pelo prazo de 30 (trinta) dias e esta interpôs o Agravo de Instrumento 1008609-40.2021.8.11.0000, no qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo; cita que depois todos os veículos que estavam locados para a agravante foram devolvidos nos meses de março e abril de 2021, não havendo mais qualquer locação de veículo em aberto com a agravada, mas restam pendências a serem acertadas entre as partes.
Comenta que os valores referentes aos aluguéis de todos os 07 (sete) veículos, são regidos por contratos distintos, mas foram todos majorados pela agravada em 15/12/2020, desrespeitando a data base de cada contrato; expõe que a Magistrada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que embora a agravante reconheça que do valor de R$ 64.244,34 (sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) cobrado pela agravada, somente é devido o valor de R$ 57.497,23 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos), não teria pleiteado a consignação de nenhuma quantia, pelo que descabe a concessão da tutela de urgência pleiteada para afastar os efeitos da mora.
Aduz que a manutenção da anotação de restrição creditícia nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC/SCPC), por débito que se encontra “sub judice” não é plausível e causa risco de lesão grave e de difícil reparação para a agravante que não tem conseguido obter crédito com seus fornecedores; sustenta que está presente o periculum in mora, pois a negativação acarreta irrefutáveis prejuízos, ainda mais quando, a exemplo da agravante, trata-se de uma empresa comercial, em cujas atividades necessárias fazem-se em sua maior parte com obtenção de crédito no mercado.
Salienta que não há como se condicionar à obtenção de uma tutela de urgência a uma caução de valores que se encontram “sub judice”, pois ainda que se reconheça ser devida uma quantia, paira dúvidas quanto ao real valor devido; indica que os valores cobrados estão em desacordo com o contrato firmado pelas partes, há faturas que não foram emitidas no momento correto e agora são cobradas de uma única vez acrescidas de juros e correção monetária pela agravada.
Alega que dos valores cobrados pela agravada e que foram negativados nos órgãos de proteção ao crédito, a agravante já realizou a caução nos autos da ação cautelar da quantia de R$ 13.106,02 (treze mil, cento e seis reais e dois centavos).
Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a agravada que efetue em caráter de urgência a imediata exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC/SCPC), bem como que proceda com a suspensão das cobranças quanto às faturas “sub judice” até julgamento final da lide, sob pena de incidência de multa diária a ser desde já arbitrada, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, tornando-se definitiva a eventual concessão da tutela recursal até final decisão de mérito (id 93188963).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
O Agravo de Instrumento 1008609-40.2021.8.11.0000 interposto pela ora agravada, combate decisão proferida nos autos da tutela de urgência de natureza cautelar requerida em caráter antecedente formulado pela agravante, de deferimento parcial da tutela de urgência, para deferir a consignação em pagamento da quantia de R$13.106,02 (treze mil, cento e seis reais e dois centavos), referente ao valor dos contratos cobrado no mês de março/2021 e determinar que sejam mantidos em vigor os contratos objeto da demanda, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC.
Todavia, neste momento processual, o ajuizamento da ação de cumprimento de contrato c/c obrigação de fazer e repetição de indébito não é suficiente para impedir o direito regular da credora de inscrever a devedora nos cadastros de proteção ao crédito, mormente se há inadimplemento, já que a agravante afirma que “do valor de R$ 64.244,34 cobrados, só é realmente devido o valor de R$ 57.497,23, condizente aos seguintes valores por contrato”.
E, como registrado na decisão agravada, a agravante reconhece parte da dívida, mas sequer requereu o depósito judicial de nenhuma quantia ou parcelas, no intuito de obstar a configuração da mora. Apenas o depósito regular do valor integral da parcela produz efeito de afastar a mora debendi e impede a negativação do nome do postulante.
Não está evidente neste momento, que a agravada se recusa a receber o valor que a agravante entende devido, no curso da lide. Assim, como há o inadimplemento, cuja nulidade ainda não foi declarada, não é razoável a antecipação da tutela recursal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sedimentou entendimento de que a abstenção da inscrição ou manutenção em cadastros de proteção ao crédito, em antecipação de tutela, somente é possível com a cumulação das seguintes hipóteses: i-) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
Como se percebe, imprescindível que a parte demonstre de forma satisfatória a abusividade da cobrança ou aponte as taxas e condutas reputadas ilegais, em contraponto à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, de modo que fica afastada, até o momento, a alegação de existência de probabilidade do direito.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO CONSTANTE DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DEIXANDO, CONTUDO, EM SUSPENSO A POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE, UMA VEZ PRESTADA CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA IDÔNEA NO VALOR DA DÍVIDA – NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA OU MEDIDA CAUTELAR, VISANDO A ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RECURSO DESPROVIDO. Segundo a orientação jurisprudencial predominante no STJ (REsp 1061530/RS, Rela Mina Nancy Andrighi, 2a Seção, DJe de 10/03/2009), para eventual sucesso de pedido de tutela antecipada ou medida cautelar, visando a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, devem coexistir, de forma simultânea, os seguintes requisitos: ação fundada em questionamento integral ou parcial do débito; demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e existência de depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme prudente arbítrio do juiz. Hipótese na qual a refrega entre as partes litigantes encontra-se ainda no seu nascedouro, na fase larval da cautelar de exibição de documentos, não havendo ainda o ajuizamento de ação principal pondo em xeque a dívida. Além do mais, o magistrado “a quo”, na própria decisão agravada, abriu a possibilidade da prestação de caução com vistas à nova análise do pedido de urgência” (Agravo de Instrumento 1001801-92.2016.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2017, publicado no DJE 19/04/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEFERIMENTO – PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS DÉBITOS QUE ENSEJARAM AS RESTRIÇÕES SÃO INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO. Se a própria parte autora confessa ter contraído empréstimos com o banco requerido e, embora alegue ter quitado a integralidade da dívida, não comprova tal argumento ou que os débitos que ensejaram a restrição são indevidos, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito é medida que se impõe.” (AI 96574/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015).
Já julguei caso da espécie:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO – NEGATIVAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO TÍTULO OBJETO DA NEGATIVAÇÃO – CAUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA APRESENTADO – DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO PELA CREDORA – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA NEGATIVAÇÃO – DEVER DA MANTENEDORA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SÚMULA No 359 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Se a parte autora não demonstra o pagamento do título objeto da negativação, não há que se falar em retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, ainda mais quando o credor, posteriormente, comprova a origem da dívida (...)” (Agravo de Instrumento 1010538-50.2017.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, publicado no DJE 16/03/2018).
Cito precedente do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1082329/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisito previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 07 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora